Tribunal: TJES
Processo: 0013286-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013286-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON ALEXANDRE ARRUDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 0013286-52.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: WASHINGTON ALEXANDRE ARRUDA

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Washington Alexandre Arruda contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deu parcial provimento ao recurso da EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia para afastar a condenação em danos morais e negou provimento ao recurso do consumidor. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o Colegiado teria desconsiderado as circunstâncias específicas do caso (cobrança vultosa e ameaça de corte de energia) e incorrido em contradição ao anular o TOI e, simultaneamente, afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as circunstâncias específicas do caso concreto; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a negativa de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedada sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da configuração dos danos morais, firmando entendimento conforme jurisprudência consolidada de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de corte de fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera, por si só, o dever de indenizar.

5. A alegação de omissão quanto às circunstâncias do caso não procede, pois o acórdão examinou a tese e concluiu que as situações alegadas — ameaça de corte, valor elevado da cobrança e necessidade de ajuizamento de ação — não caracterizam dano moral indenizável de forma autônoma.

6. Não há contradição interna no julgado, pois a declaração de nulidade do TOI e a negativa de indenização por danos morais tratam de matérias autônomas: a primeira refere-se à inexigibilidade do débito; a segunda, à ausência de lesão à honra ou dignidade do consumidor.

7. A contradição sanável nos embargos é a interna, entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não a divergência externa entre o acórdão e a interpretação defendida pela parte, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF).

8. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos da orientação firmada pelo STJ (EDcl-AgRg-HC 616.152/PR).

9. Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

2. A contradição sanável nos embargos é a interna ao julgado, não aquela verificada entre a decisão e a interpretação da parte (contradição externa).

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação n.º 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019, DJe 13/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
WASHINGTON ALEXANDRE ARRUDA
(ID 13360905), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12988444) que, em julgamento de apelação cível interposta por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
para afastar a condenação em danos morais e negou provimento ao recurso do Consumidor.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
e
contradição
no acórdão. Alega que o Colegiado teria deixado de analisar as circunstâncias específicas do caso (como a cobrança vultosa e a ameaça concreta de corte de serviço essencial) ao afastar o dano moral, limitando-se a uma tese genérica. Aponta, ainda, contradição ao anular o TOI (ato ilícito) e, simultaneamente, negar a indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15678759).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, conclui ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e WASHINGTON ALEXANDRE ARRUDA contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do consumidor para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3414017, reconhecer a inexistência do débito apurado e condenar a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) determinar se a cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura unilateral do TOI, sem a presença do consumidor ou de seu representante, contraria a Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a composição de evidências e a possibilidade de perícia técnica para caracterização de irregularidade.

4. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhar a inspeção técnica, bem como a assinatura do TOI por terceiro estranho à lide, torna o procedimento de apuração irregular e o débito inexigível.

5. A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou negativação do consumidor, não configura, por si só, dano moral, conforme orientação jurisprudencial consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso do consumidor desprovido.

Tese de julgamento
:

7. A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a presença do consumidor ou de seu representante, não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo de energia elétrica.

8. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017; TJES, Apelação Cível nº 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 31/10/2022; TJES, Apelação Cível nº 0002968-64.2018.8.08.0069, Rel. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 21/08/2023.

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da configuração dos danos morais, aplicando o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, firmado em consonância com a jurisprudência pátria, de que a mera cobrança indevida não gera, automaticamente, o dever de indenizar.

A alegação de
omissão
quanto às “circunstâncias específicas do caso” (cobrança vultosa, ameaça de corte) não prospera. O julgado, ao definir como requisitos indispensáveis para a configuração do abalo moral indenizável o
corte efetivo
do serviço ou a
negativação
do nome do consumidor, enfrentou diretamente a tese e concluiu, por exclusão, que as demais circunstâncias alegadas pelo embargante (ameaça de corte, valor elevado, necessidade de ação judicial) não eram, isoladamente, suficientes para caracterizar a lesão aos direitos da personalidade.

Da mesma forma, não há falar no vício de
contradição
. A nulidade do procedimento administrativo (TOI) e a configuração do dano moral são institutos autônomos. A conclusão pela irregularidade do ato (que gera a inexigibilidade do débito) não implica, de forma automática, a procedência do pedido indenizatório, o qual exige a comprovação de pressupostos próprios (lesão efetiva à honra ou dignidade), os quais o Colegiado entendeu não estarem provados nos autos.

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Não se admite a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos, como a interpretação que a parte faz da lei ou de outras decisões (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria constitui critério de julgamento. Caso a parte considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.